Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007421-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DILERMANO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 016.057.896-58 (ADVOGADO), LUCAS MENDES RIOS - CPF: 088.637.746-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DILERMANO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 016.057.896-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E NÃO INDIVIDUALIZADA
–
INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ALEGADO PLANTIO DE CANNABIS SATIVA PARA COSUMO PRÓPRIO – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO NÃO AUTORIZA PLANTIO – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO MEDICINAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE E QUE VINHA SENDO

PRATICADO MUITO ANTES À PRISÃO – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 TCCR/TJMT

–
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Da análise à prova pré-constituída e atento aos fundamentos da r. decisão,
não verifico flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, já que demonstrada a imprescindibilidade das sua prisão para garantia da ordem pública, de forma individualizada

e fundamentada na gravidade concreta dos crimes, em tese, por ele praticados, bem como ao risco concreto de reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Em análise, observa-se que, de fato, o paciente possui prescrição médica para o uso de óleo de canabidiol para o seu tratamento e uma recomendação médica de que o autocultivo de
cannabis sativa
seria
“uma alternativa adequada”
. Contudo, o paciente não possui autorização judicial para colocar em prática a indicação médica e exercer o plantio da referida planta, o que torna tal atitude ilícita. Assim, além da evidente prática ilegal do cultivo de entorpecentes, nota-se que a quantidade de drogas apreendidas em sua posse é incompatível com a necessidade de um usuário medicinal de maconha, o que demonstra possível uso de sua condição clínica como forma de facilitar a comercialização de drogas para terceiros.

3. “
É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crimes permanentes” (STF - HC: 227299 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

4.
Demonstrada a pertinência das prisões preventivas para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

5.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (
Enunciado Orientativo nº 43 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
DILERMANO AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR
em favor de
LUCAS MENDES RIOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente da manutenção de suas prisões preventivas no âmbito da Operação Doce Amargo III.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão da autoridade coatora foi genérica, bem como aduz ausência de contemporaneidade dos fatos.

Além disso, informa que o paciente é responsável pelo cuidado de seu filho de 06 (seis) anos e de sua filha de 16 (dezesseis) anos, acrescentando que cultiva e usa
cannabis sativa
para fins de tratamento psiquiátrico.

Forte nessas premissas, requer a
concessão liminar da ordem
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em face do paciente, substituindo por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia a ratificação da liminar eventualmente concedida.

Instruem o feito os documentos acostados do ID. 207374659 ao ID. 207374690
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID. 207742683
).

Irresignado, o impetrante apresentou Agravo Interno (ID. 208148183)
, sustentando que o presente caso é idêntico ao HC n.° 1006379-20.2024.8.11.0000 dessa Relatoria, cujo paciente era Juan Chaein Costa da Silva, também preso na Operação Doce Amargo, ocasião que lhe fora concedido a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta que a única diferença entre os casos seria a quantidade de
cannabis sativa
apreendida com cada um.

O sobredito recurso foi recebido como pedido de reconsideração e, no mérito, a decisão liminar foi mantida, indeferindo o pleito (ID. 209116166).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID. 208314171.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 210829170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024